Tribunal: TJDFT
Processo: 0745904-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Prova ilícita por invasão domiciliar. Rejeitada. Flagrante Forjado. Não caracterizado. Fundadas razões demonstradas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Justa causa evidente. Regime fechado. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, estabelecendo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar as preliminares de ilicitude probatória, por invasão domiciliar, e flagrante forjado; (ii) no mérito, verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) apreciar o pedido de redimensionamento da pena; (iv) e alterar o regime inicial para o cumprimento da pena para o semiaberto.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica nenhum desrespeito à inviolabilidade domiciliar, a qual, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos. 3.1. Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, notadamente diante das denúncias anônimas recebidas, do fato de o acusado ser alvo de investigações anteriores, possuindo, inclusive, mandado de prisão em aberto. 3.2 Além do mais, em depoimento cuja credibilidade não restou afastada por nenhum elemento concreto contido nos autos, os policiais confirmaram em juízo que a entrada na residência foi franqueada pelo próprio acusado. Preliminar rejeitada.
4. A tese de flagrante forjado aviada pela Defesa, no intuito de tornar ilegal a prisão do apelante, não se sustenta, notadamente pelo caso não revelar uma situação artificial ou criada pelos policiais por fato inexistente, mas, ao contrário, por anunciar um flagrante esperado, em que os agentes policiais, amparados por denúncias anônimas e pelo fato de o apelante ser alvo de investigações anteriores, inclusive com mandado de prisão em aberto, se deslocam até o lugar da possível prática delitiva (residência do apelante) e, ali, aguardam o momento da prática do crime, circunstância acobertada pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo nenhuma ilicitude a ser reconhecida, a teor do disposto no art. 302, do CPP.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime. 5.1 A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
6. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
7. Por ser o apelante reincidente, o abrandamento do regime prisional encontra-se irremediável, consoante disposto no art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.